Tribunal: CARF
Processo: 15586.001012/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001012/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados
todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
MULTA.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
GRADUAÇÃO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Em nenhum momento a fiscalização procurou verificar se o curso de graduação
estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como
objetivo a capacitação dos funcionários, limitando-se apenas ao fato desse
auxílio se referir à educação de ensino superior.
Descabe a exigência da multa.
Súmula CARF no 149: Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos
de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento
aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato
desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
MULTA. SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei no 8.21291, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
Multa indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001012/2008-51
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da
multa os valores referentes aos fatos geradores serviços prestados por cooperativa de trabalho e
salário indireto - faculdades.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, manteve o Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
12-26.212 (fls. 152/159):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento. Elementos subjetivos.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
As infrações à legislação previdenciária são de mera conduta, não se prevendo para sua
caracterização a demonstração de elementos subjetivos.
Arguição de Inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei n°11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.180.188-5
(fls. 02/07), consolidado em 25/07/2008, que aplicou Multa no valor de R$ 454.885,75.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 36/104):
1. O contribuinte deixou de incluir dados cadastrais e remunerações pagas
aos segurados obrigatórios da Previdência Social, bem como valores de
comercialização de produção rural de pessoas físicas e pessoas jurídicas e
valores de serviços prestados para a mesma por segurados através de
cooperativa de trabalho, conforme planilhas anexas (fls. 39/104), o que
constituiu infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/1991, c/c o art.
225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos art. 32, § 5°, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, c/c os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto n° 4.729/2003) e 373, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, publicada no DOU
de 12/03/2008;
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do RPS e nem a atenuante prevista no art. 291 do mesmo regulamento.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/07/2008
(AR - fl. 109) e, em 26/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 110/125,
instruída com os documentos nas fls. 126 a 149.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-26.212, em 17/09/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
03/10/2009 (AR - fl. 161) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/11/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 163/180, onde alega que:
1. A Contribuição Previdenciária não incide sobre investimentos feitos na
qualificação profissional de seus empregados, quando tais pagamentos são
efetuados diretamente à instituição de ensino;
2. O Contribuinte não está obrigado a recolher Contribuição Social sobre os
valores pagos às instituições de ensino em que seus empregados cursam o
ensino superior e tampouco informar tais pagamentos na Guia de
Recolhimento do FGTS e Previdência Social;
3. Foram violados os princípios constitucionais de presunção da inocência,
do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a fiscalização presumiu a
realização de um ato ilícito fiscal, aplicando irregularmente ao contribuinte
sanções legais;
4. Não cabe punir o contribuinte com aplicação de multa de 100% do valor
da contribuição supostamente devida e não declarada, uma vez que a
suposta omissão foi decorrente da sua boa-fé;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

5. No caso de ser mantida a Multa aplicada, esta deve ser reduzida, na forma
prevista na Lei n° 11.941/2009, que modificou a Lei n° 8.212/91, ao
incluir o artigo 32-A e modificar o texto do artigo 32;
6. A multa aplicada, embora prevista em lei, claramente está em dissonância
com os preceitos constitucionais, que veda terminantemente a utilização
do tributo com efeitos confiscatórios.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte alega que restaram violados os princípios constitucionais de
presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa, pois a fiscalização presumiu a
realização de um ato ilícito fiscal, aplicando irregularmente à Recorrente as sanções legais.
Não lhe assiste razão.
Verifica-se que no curso do processo administrativo o contraditório e o direito de
defesa foi devidamente exercido, em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo oportunizado o mais amplo direito de defesa à Recorrente.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados todos
os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Além
disso, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
Se existem falhas na acusação fiscal, elas serão objeto de apreciação quando do
julgamento de mérito.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por deixar a empresa de incluir todos os fatos geradores nas GFIPs, referentes às
competências 01/2004 a 12/2004, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

Segundo a fiscalização, os valores não declarados são os seguintes que constam
nos Anexos:
 Anexo 1 - Contribuintes individuais não declarados;
 Anexo 2 - Transportadores autônomos não declarados;
 Anexo 3 - Pró-labore não declarado;
 Anexo 4 - Comercialização de produção rural não declarada;
 Anexo 5 - Servs. Prestados através de Cooperativa de trabalho não
declarado;
 Anexo 6 - Salários indiretos pagos através de Faculdades;
 Anexo 7 - Valor folhas pagamento diferença de SAT;
 Anexo 8 - Valor folha pagamento não declarada.
 Anexo 9 - Folha pgto. com erro enquadramento FPAS
 Anexo 10 - Resumo anexos 1 a 9.
O Recorrente se insurge contra a exigência da contribuição previdenciária sobre
os investimentos feitos pela Recorrente na qualificação profissional de seus empregados, quando
tais pagamentos são efetuados diretamente à instituição de ensino. Afirma que não há elemento
suficiente para comprovar a vontade deliberada de remunerar seus empregados indiretamente,
como foi presumido pelo fiscal. E assevera que não há proibição a que o empregador
proporcione a capacitação e a qualificação profissional de seus empregados através do
investimento em curso de nível superior. Assevera pela total insubsistência da aplicação da
multa.
O limite da controvérsia cinge-se à multa decorrente da não informação em GFIP
dos Salários indiretos pagos através de Faculdades - Anexo 6.
Pois bem. Para a verificação da regularidade da multa aplicada, dentro dos limites
questionados pelo contribuinte, necessário se faz a análise da subsistência da própria exação
fiscal relativa à exigência de contribuições sobre os valores pagos à curso superior para a
qualificação dos empregados.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 abrange,
expressamente, cursos de capacitação e qualificação profissional dos empregados, bastando que
o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa. Vejamos o teor do dispositivo
legal vigente à época dos fatos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

Constata-se que em nenhum momento a fiscalização procurou verificar se o curso
de graduação estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como objetivo a
capacitação dos funcionários. A acusação fiscal se limitou ao fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
A Recorrente sustenta a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de educação de nível superior de seus empregados, uma vez que estes
pagamentos visam à qualificação e capacitação profissional dos trabalhadores, não se
constituindo em salário in natura, por não retribuir o trabalho efetivo.
O que se constata é que referidas verbas são empregadas para o trabalho, e não
pelo trabalho, não tendo natureza salarial. Não ficou evidenciado, em nenhum momento pela
fiscalização, que se estaria diante da hipótese em que existiria o pagamento de salários através de
reembolsos escolares pagos de forma simulada.
Ao manter a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela consignados, a
decisão de piso consubstancia que, diante do fato inconteste de que não houve o devido desconto
das contribuições a cargo dos segurados sobre os valores referentes a mensalidades de faculdade
custeadas pela empresa, caracteriza-se a infração autuada.
Nas decisões de primeira instância relativas às obrigações principais, trazem a
fundamentação no sentido de que a alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/91, prevê duas
situações cujos valores não integram o salário de contribuição: a) educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 1996; e b) cursos de capacitação e qualificação profissionais, portanto,
o custo relativo à educação superior, integra o salário de contribuição para efeito de incidência
de contribuição previdenciária.
Ao examinar as informações descritas no Relatório Fiscal e a fundamentação
exposta no acórdão recorrido, percebe-se que o motivo determinante para a exigência foi a mera
circunstância de terem sido feitos pagamentos a título de mensalidades de cursos de graduação.
Não se ocupou o relatório fiscal em analisar a pertinência do curso superior ofertado com as
atividades desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo, o fato de que a graduação em si já
representa uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato educacional envolvido
(ensino, pesquisa, estudo).
A fiscalização se limita tão somente a relacionar gastos diversos com funcionários
na educação de ensino superior, trazendo a relação dos valores envolvidos, mas também sem
qualquer menção à natureza do curso superior ofertado. Vislumbra-se que a acusação fiscal
deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos superiores ofertados, à luz dos requisitos
estabelecidos na norma isentiva (alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212/91).
Tal como a fiscalização, a decisão de primeira instância, que acompanhou o
julgamento do lançamento de obrigação principal, não se ocupa em analisar a situação concreta,
a pertinência do curso, a importância para os funcionários, a capacitação profissional, a
disponibilidade de acesso, se restringindo ao fato de se tratar de curso de graduação superior.
Saliente-se ainda que em face da vasta jurisprudência do CARF no sentido de
acolher a possibilidade de curso superior se enquadrar na norma isentiva, a matéria acabou sendo
pacificada com a edição da Súmula CARF no 149 assim redigida:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Por todo o exposto, ressai totalmente insubsistente a exigência da multa, por não
ter ocorrido descumprimento de obrigação acessória no caso dos pagamentos efetuados para
entidade de ensino superior.

Cooperativas de trabalho
Com relação à multa por não informar em GFIP como fato gerador os pagamentos
decorrentes da prestação de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, importante destacar que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, conforme se destaca da
ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014).
Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado de multa decorrente da prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Redução da multa em face das mudanças da lei n° 11.941/2009
Segundo a Recorrente, a multa aplicada teve como fundamento o artigo 32, da Lei
n° 8.212/91, cuja redação foi totalmente modificada para beneficiar o contribuinte. Neste caso,
deve ser aplicada a 'lei nova, a teor do disposto no artigo 106, II, "c", do Código Tributário
Nacional, devendo a multa ser reduzida para R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Não procede o pleito do contribuinte da redução da multa nos termos requeridos.
Isso porque o presente caso trata de autuação de obrigação principal, e não de obrigação
acessória.
No entanto, de acordo com a Súmula CARF no 119 Vinculante, a retroatividade
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Vejamos:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001012/2008-51

geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A própria decisão de piso já determinou o cotejo entre os valores da multa,
quando da liquidação do julgado.
Dessa forma, conforme já asseverado na decisão de piso, a comparação das multas
para verificação e aplicação da mais benéfica, somente poderá se operacionalizar quando o
contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerado todos os
processos conexos, na comparação das multas (37.170.221-6, 37.170.222-4, 37.170.224-0,
37.170.226-7, 37.143.900-0 e 37.180.179-6).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar apontada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa
dos fatos geradores relacionados no Anexo 5 - Servs. Prestados através de Cooperativa de
trabalho não declarado e Anexo 6 - Salários indiretos pagos através de Faculdades.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital